Tribunal: STF
Processo: AI 86211
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 143 DA CF). CONTROVERSIA PROCESSUAL.
AGRAVO REGIMENTAL. - A CONTROVERSIA SOBRE APLICAÇÃO DE NORMA
PROCESSUAL PERTINENTE A REPRESENTAÇÃO DAS PARTES NÃO TRAZ QUESTÃO
CONSTITUCIONAL IMPLICITA OU VIRTUAL, NÃO ENSEJANDO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.